Tribunal: STF
Processo: ARE 1511568
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Agente de Segurança Penitenciária - Pedido de remoção por união de cônjuges - Sentença concessiva da segurança - Norma que prevê o direito à remoção por união de cônjuges que não é absoluta - Ausência de conveniência e oportunidade - Ilegalidade ou abuso no ato impugnado não configurados - Sentença concessiva da segurança reformada - Recursos providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É incontroverso que o apelante é casado com servidora (Professora de Educação Básica II), contratada por prazo determinado, nos termos do art. 1.093/2009.



    O art. 130 da Constituição Estadual e os arts 234 e 235 da Lei Estadual nº 10.261/68 dispõem sobre o direito à remoção por união de cônjuges, ex vi legis:



    (...)



    E ainda, o art. 116-A da Lei 959/04, que dispõe sobre a reestruturação da carreira de Agente de Segurança Penitenciária, acrescido pela Lei Complementar nº 1.060/08, assim prevê:



    (...)



    Como se depreende da leitura da legislação que norteia a questão dos autos, o direito à remoção por união de cônjuges não é absoluto. A Administração Pública serve-se dos princípios da oportunidade, conveniência e supremacia do interesse público. E o artigo 235 da Lei nº 10.261/68 condiciona o exercício do direito de remoção do cônjuge ao interesse do serviço público.



    No caso em tela, denota-se pelo documento de fls. 20 e ss. que a solicitação de remoção por união de cônjuges foi indeferida administrativamente, pois o autor não preenche o requisito final do art. 235 da Lei 10.261/68, uma vez que a unidade onde está lotado, no Centro de Detenção Provisória II de Pacaembu, apresenta déficit de 20 agentes. E ainda que as unidades pleiteadas também tenham déficit de servidores, a transferência do impetrante agravaria ainda mais a situação da unidade de Pacaembu, de modo que o indeferimento de seu pedido se deu a bem do interesse público e do serviço penitenciário.



    Ademais, cumpre esclarecer que quando os servidores ingressam nos quadros da Administração Pública sabem da possibilidade/necessidade de atuarem longe de sua residência e que as nomeações e remoções ocorrem de acordo com a necessidade da Secretaria do Estado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente